Tribunal: TJDFT
Processo: 0706223-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706223-58.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO, CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA, ROMILLA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: JONES FABIO DA SILVA, IVANY DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO e outros contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por JONES FÁBIO DA SILVA e IVANY DA SILVA PEREIRA: I) REJEITO liminarmente a impugnação de Id. 50595720, porquanto, além de extrapolar a coisa julgada, tratando-se, em verdade, de matéria de mérito da fase de conhecimento, os executados já apresentaram insurgência contra o cumprimento de sentença, já decidida nos autos, tendo se operado a preclusão consumativa. Outrossim, a impugnação é intempestiva, uma vez que o prazo do art. 525, caput, do CPC, se encerrou em 26/03/2019. II) Noutro giro, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos, requerida no Id. 47327895, sobre o imóvel indicado, qual seja, "QNO 03, Conjunto C, Casa 20A, Ceilândia/DF", imóvel este que já se encontra na posse direita dos exequentes, constituindo os executados como depositários fiéis, na forma do artigo 840, § 2o, do CPC, a partir da intimação desta decisão (artigo 841, § 1o, do CPC), na pessoa do seu advogado, inclusive para, querendo, formular arguição destinada a impugnar a penhora no prazo de 15 (quinze) dias. Expeça-se certidão para o registro da penhora na matrícula do imóvel. Expeça-se mandado para avaliação do sobredito imóvel intimando-se as partes, em seguida, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo os exequentes informar se têm interesse na adjudicação dos referidos direitos. Os Agravantes sustentam que o imóvel constitui bem de família e assim não pode ser penhorado. Salientam que, do montante devido, deve ser abatido valor correspondente ao uso do imóvel pelos Agravados. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade do bem e determinar o abatimento da dívida. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Consulta ao feito de origem revela a suspensão das medidas constritivas em razão do efeito suspensivo concedido nos Embargos de Terceiro (Processo 0706131-71.2020.8.07.0003), in verbis: Recebo a inicial. Excluam-se do polo passivo CAMILLA DA SILVA VELOZO CUNHA, ROBERTO DOS REIS CUNHA VELOZO e ROMILLA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME. Defiro a gratuidade de justiça aos embargantes. Anote-se. Trata-se de embargos de terceiro possuidor ajuizados para levantar a constrição de bem imóvel que o requerente alega ser de sua posse. Verifico que o autor apresenta início de prova documental de sua posse (ID 60016232), havendo fundado receio de dano ante a constrição sobre o referido bem. Ante o exposto, com fundamento no artigo 678 do CPC, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO para determinar a suspensão de todos os atos e medidas constritivas incidentes sobre o imóvel sito à QNO 3, Conjunto C, Casa 20-A, Ceilândia/DF, durante a pendência desta lide. Considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa", sendo este um dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Há que se salientar, portanto, que a imposição de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo nos tempos atuais. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, cite-se o embargado, por meio de seu advogado cadastrado nos autos, para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação da presente decisão sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, c/c 679, do CPC. Nesse contexto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, até o julgamento do recurso, o processo permanecerá suspenso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator